Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-32.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO.

1. O contexto probatório evidenciou que a ré adquiriu o veículo do autor, mas não transferiu o bem para seu nome no órgão de trânsito, de forma de que os débitos tributários gerados a partir da tradição ficaram vinculados ao nome do autor, o qual foi inscrito na dívida ativa.

2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

3. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

4. Nos casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito esta Turma Recursal tem fixado indenização na média de R$3.000,00 (Acórdãos 1332958, 1341524, 1361413, 1391779, 1681934 e 1742836). Não havendo peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, deve ser mantido o valor indenizatório fixado pelo juiz sentenciante (R$ 3.000,00), o qual amolda-se ao conceito de justa reparação e está de acordo com os precedentes desta Turma Recursal.

5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, diante da sucumbência recíproca.

6. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.